Tribunal: CARF
Processo: 10120.724468/2020-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724468/2020-32
RESOLUÇÃO
3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
GASKET PETRÓLEO IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Daniel Moreno Castillo (suplente convocado(a)), Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de
ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Karoline Marchiori de Assis,
substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Daniel Moreno Castillo.

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09:
Trata o processo de impugnação contra autos de infração lavrados em virtude de
terem sido constatadas insuficiências de recolhimentos relativos à contribuição
social para o financiamento da seguridade social - Cofins - e à contribuição para o
programa de integração social e o programa de formação do patrimônio do
servidor público - PIS/Pasep, ambas apuradas no regime não-cumulativo, nos
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
2
períodos de apuração de fevereiro a junho de 2015 e fevereiro a dezembro de
2016 (fls. 1.205 a 1.238).
No curso do procedimento fiscal, além do respectivo Termo de Início, foram
efetuados mais treze outros termos de fiscalização (fls 2 a 4, 159 e 160, 164 e 165,
173 a 175, 179 a 181, 532 a 534, 558 a 560, 587 a 590, 729 a 732, 846 e 847, 851
a 854, 1.025 e 1.026, 1.030 e 1.031, 1.035 a 1.037).
Nos
termos
de
fiscalização
lavrados
foram
solicitados
os seguintes
esclarecimentos ou documentos:
1 - no Termo de Início: a) contrato social; b) documentos que comprovem os
efetivos pagamentos aos fornecedores Gomes & Gomes Comercial Importadora e
Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda
(CNPJ 21.441.374/0001-99); c) existência de participações societárias, bem como
se atuou como controladora de outras empresas; d) existência de processos de
consulta quanto à aplicação da legislação tributária ou de questionamentos
judiciais acerca de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB (fls. 2 a 4).
Em resposta ao referido termo, foram prestadas as informações solicitadas nos
itens "a", "c" e "d" acima. Quanto à documentação comprobatória requerida,
solicitou a empresa prorrogação de prazo para a sua apresentação, pedido que foi
deferido (fls. 27, 31 e 32, 159 e 160).
Requerido pela empresa nova dilação de prazo para a apresentação da
documentação solicitada no Termo de Início de Fiscalização, foi novamente
deferido (fls. 172 a 175).
2 - no Termo de Intimação Fiscal n° 2: a) documentação comprobatória referente
às operações de compra e importação de óleo diesel nos anos de 2015 e 2016,
inclusive comprovantes bancários dos efetivos pagamentos; b) documentação
comprobatória referente às operações de venda de óleo diesel nos anos de 2015 e
2016; c) indicação da forma de apuração da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep, bem como planilha de cálculo com a apuração destas contribuições; d)
motivo pelo qual as contribuições foram apuradas utilizando-se alíquotas por
unidade de medida; e) organograma completo e atualizado do grupo empresarial,
bem como identificação do corpo diretivo; f) organograma da empresa Oktana
Petróleo Exportadora e Importadora Ltda, bem como identificação do corpo
diretivo e funções desempenhadas; g) documentação comprobatória que
autorizava a importação dos produtos "nafta", "raff" e "n-metilanilina"; h)
indicação da motivação e fundamentação legal referentes à venda de mercadorias
sujeitas à tributação monofásica; i) cópia do Livro de Apuração do Lucro Real dos
anos de 2015 e 2016 (fls. 179 a 181).
Nesse Termo de Intimação n° 2 foi ressaltada a não apresentação da
documentação comprobatória dos efetivos pagamentos aos fornecedores Gomes
& Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
3
Piazon Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001 99), solicitada no Termo de
Início de Fiscalização.
Na resposta apresentada, foram prestadas as informações solicitadas nos itens
"a", "b", "c", "e", "f", "g" e "i" acima. Quanto à forma de apuração das
contribuições, itens "d" e "h", a empresa informou que era optante do Regime
Especial de Apuração e Pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre Combustíveis e Bebidas - Recob (fls. 188 a 190, 207 a 531).
3 - no Termo de Constatação e Intimação Fiscal, lavrado em 01/03/2019, a
empresa foi reintimada a apresentar a documentação comprobatória dos efetivos
pagamentos aos fornecedores Gomes & Gomes Comercial Importadora e
Exportadora Ltda (CNPJ 13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda
(CNPJ 21.441.374/0001-99), solicitada no Termo de Início de Fiscalização. (fls. 532
a 534).
Em resposta, a empresa afirmou que já apresentou toda a documentação
solicitada no Termo de Intimação Fiscal n° 2, não havendo outros documentos a
serem juntados (fls. 540).
4 - no Termo de Intimação Fiscal n° 3: a empresa foi novamente intimada a
apresentar a documentação comprobatória dos efetivos pagamentos aos
fornecedores Gomes & Gomes Comercial Importadora e Exportadora Ltda (CNPJ
13.307.626/0001-99) e Piazon Comercial Química Ltda (CNPJ 21.441.374/0001-
99), solicitada no Termo de Início de Fiscalização (fls. 558 a 560).
Na resposta, a empresa informou que as operações acima identificadas não eram
"... do conhecimento dos atuais acionistas controladores do grupo econômico no
qual a empresa está inserida". Acrescentou que, devido à sucessão abrupta
ocorrida no grupo empresarial, devido ao falecimento do acionista controlador,
houve perda de informações e interrupção do modelo de gestão anterior (fls. 567
e 568).
5 - no Termo de Intimação Fiscal n° 4: a) documentação comprobatória da opção
pelo Recob; b) motivo pelo qual a apuração de créditos das contribuições no mês
de julho de 2016 fundamentou-se em documentos fiscais emitidos em dezembro
de 2013; c) explicação sobre as divergências constatadas nos créditos apurados
das contribuições decorrentes das operações de importação (fls. 587 a 590).
Em resposta ao termo de intimação supra, a empresa não apresentou a
documentação comprobatória da opção pelo Recob, fazendo referência apenas à
legislação que o regula. Quanto à apropriação extemporânea de créditos,
informou que agiu de acordo com a legislação, a qual permite que o crédito não
aproveitado em determinado mês pode sê-lo nos meses subsequentes. No que se
refere ao item "c" acima, a empresa apresentou documentação, sem contudo
esclarecer o motivo das divergências apontadas (fls. 597 e 598).
6 - no Termo de Intimação Fiscal n° 5, a empresa foi novamente intimada a
apresentar documentação comprobatória da opção pelo Recob e esclarecimentos
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
4
sobre as divergências constatadas nos créditos apurados das contribuições
decorrentes das operações de importação (fls. 729 a 732).
Na resposta, a empresa informa que não localizou o termo de adesão ao Recob e
a divergência apontada pela fiscalização não resultou em prejuízo ao Fisco, pois
não foi por ela aproveitada (fls. 739 a 741).
7 - no Termo de Intimação Fiscal n° 6: a) identificação dos administradores da
empresa e descrição das respectivas funções desempenhadas; b) identificação do
acionista controlador falecido; c) documentação comprobatória que autorizava a
importação de "nafta" (fls. 851 a 854).
Na resposta a essa intimação a empresa identificou os seus administradores, bem
como esclareceu que a autorização para importação de "nafta" estava inclusa na
autorização de importação de solventes (fls. 861 e 862).
8 - no Termo de Intimação Fiscal n° 01/2019; direcionado a empresa Cillos
Participações e Investimentos S/A: a) documentos societários e alterações
posteriores; b) organograma da empresa, bem como identificação do corpo
diretivo e descrição de suas atividades; c) composição societária da empresa, com
a identificação de seus acionistas e respectivas participações; d) investimentos em
participações societárias, com a identificação das sociedades investidas e
respectivas participações (fls. 1.035 a 1.037).
Em resposta, a empresa Cillos Participações e Investimentos S/A prestou as
informações que entendeu devidas (fls. 1.043 a 1.046).
Encerrado o procedimento fiscal, foram lavrados os autos de infração em
discussão.
No Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de Infração, constam as seguintes
informações (fls. 1.221 a 1.228):
a) o objeto social da empresa Oktana Petróleo Importadora e Exportadora Ltda,
doravante denominada Oktana, está estabelecido na cláusula 3- do contrato
social, in verbis:
"A sociedade tem por objeto o comércio atacadista, exportação e importação de
produtos químicos e petroquímicos, cereais, madeira beneficiada e serrada,
bebidas, brinquedos, utensílios domésticos e artigos do vestuário em geral,
intermediação e agenciamento de mercadorias de exportação e importação e
assistência empresarial complementar no ramo, prestação de serviços de
despachante aduaneiro em geral, depósito, carga, descarga, arrumação e controle
de qualidade das mercadorias acima mencionadas, exploração da prestação de
serviços de transporte rodoviário de produtos perigosos, podendo ainda participar
em outras sociedades comerciais como quotista ou acionista."
b) a Cofins e a contribuição para o PIS/Pasep devidas pelos produtores e
importadores de derivados de petróleo combustíveis está prevista no art. 4° da Lei
n° 9.718/98, combinada com o § 1° do art. 2° da Lei n° 10.833/ 2003 e § 1° do art.
2° da Lei n° 10.637/2002;
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
5
c) referido tratamento tributário foi estendido à nafta petroquímica destinada à
produção ou formulação de gasolina ou diesel pela Lei n° 10.336/2001;
d) posteriormente, a Lei n° 10.865/2004 permitiu aos importadores e fabricantes
de combustíveis optar por regime especial de apuração e pagamento da Cofins e
da contribuição para o PIS/Pasep, denominado Recob;
e) não consta nos sistemas informatizados da RFB que qualquer estabelecimento
da empresa Oktana tenha feito a opção pelo Recob;
f) a empresa, devidamente intimada, não comprovou que tenha efetuado a opção
pelo Recob;
g) a falta de adesão formal da empresa ao Recob implica que ela está submetida
ao determinado pelo art. 4° da Lei n° 9.718/98 na tributação de suas atividades
referentes aos derivados de petróleo combustíveis, ou seja, está sujeita às
alíquotas ad valorem previstas nessa norma;
h) nos períodos em análise, a empresa apurou a Cofins e a contribuição para o
PIS/Pasep utilizando o regime de apuração monofásico e alíquotas por unidade de
medida; e,
i) às alíquotas ad valorem não se aplicam as reduções previstas no Decreto n°
5.059/2004 e alterações.
Na impugnação apresentada pela empresa esta alega que (fls. 1.270 a 1.287):
a) os autos de infração padecem de nulidade por haver duplicidade de exigência
com os valores cobrados no processo administrativo fiscal - PAF - n°
10120.723425/2020-30, visto que utiliza neste processo fiscal os valores de
créditos ajustados apurados naquele, o que ocasiona dupla exigência sobre o
mesmo fato;
b) os autos de infração padecem de nulidade por haver erro na apuração do
crédito tributário, visto que a aplicação das mesmas alíquotas a todos os produtos
negociados pela empresa não está em conformidade com a legislação;
c) referido erro afeta o aspecto quantitativo da regra-matriz de incidência da
Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, implicando a nulidade do lançamento
fiscal;
d) estão erradas as alíquotas aplicadas e a fundamentação legal utilizada;
e) estão decaídos os valores apurados referentes ao período de apuração de
fevereiro de 2015, visto que a ciência do lançamento ocorreu em 28 de fevereiro
de 2020, aplicando-se ao lançamento o prazo decadencial previsto no art. 150, §
4° do CTN, em virtude da existência de pagamento e ausência de alegação de
fraude, dolo ou simulação;
f) deve ser excluído das bases de cálculo da Cofins e da contribuição para o
PIS/Pasep o valor relativo ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
6
Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS - incidente sobre o faturamento da empresa;
g) a multa deve ser reduzida ao patamar de 20% do tributo devido, pois também
às penalidades aplica-se a vedação da utilização de tributo com efeito de confisco;
e,
h) a multa aplicada atenta contra os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Ao final, requer que:
a) em preliminar:
a.i) seja declarada a nulidade do auto de infração ou pela ocorrência de bis in
idem ou por erro na apuração do crédito tributário;
b) no mérito:
b.i) seja reconhecida a improcedência do auto de infração, devido a sua falta de
liquidez;
b.ii) seja reduzido o montante dos valores lançados, na hipótese de manutenção
dos autos de infração, mediante a exclusão do ICMS das bases de cálculo das
contribuições; e,
b.iii) seja reduzido o percentual da multa aplicada.
Eis o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, por meio do Acórdão no
109-003.024, de 27 de novembro de 2020, decidiu, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação parcialmente procedente, de forma a excluir do lançamento fiscal os valores
apurados com alíquota diversa daquela estabelecida na legislação, de acordo com o voto exarado,
mantendo-se os demais valores lançados, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE
PAGAMENTO.
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
7
Na ausência de comprovação de pagamento, o prazo decadencial para o
lançamento tributário inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele de
ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA ALÍQUOTA APLICADA.
Por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada, a aplicação de
alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência implica na invalidade
do lançamento fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2015 a 30/06/2015, 01/02/2016 a 31/12/2016
NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO. EQUÍVOCO NA ALÍQUOTA APLICADA.
Por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada, a aplicação de
alíquota diversa daquela estabelecida na norma de regência implica na invalidade
do lançamento fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Com base no artigo 34 do Decreto no 70.235/72 e Portaria MF no 63, de 9 de janeiro
de 2017 – vigente à época -, a autoridade julgadora de 1a instância recorreu de ofício, por se tratar
de decisão que exonerou o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
A recorrente Gasket Petróleo Importadora e Exportadora Ltda., atual denominação
de Oktana Petróleo Importadora e Exportadora Ltda., interpôs Recurso Voluntário, alegando, em
breve síntese, preliminarmente, nulidade do auto de infração, por duplicidade de lançamento e
erro de alíquota, nulidade do v. acórdão recorrido, por deixar de enfrentar argumentos
apresentados na impugnação e manter as nulidades invocadas quanto à autuação, e decadência
parcial do lançamento. No mérito, pleiteia a exclusão do ICMS da base de cálculo das
contribuições ao PIS e da COFINS e a redução da multa de ofício ao patamar de 20%, pois o
percentual aplicado atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Em sua impugnação, a recorrente pleiteou o reconhecimento da nulidade do auto
de infração, por duplicidade de lançamento.
Ao apreciar a referida alegação, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
A empresa alega que a duplicidade de lançamento decorre do aproveitamento,
nos autos de infração tratados neste processo, dos novos valores de crédito das
contribuições apurados na auditoria fiscal que resultou nos lançamentos fiscais de
que trata o PAF n° 10120.723425/2020-30.
Ou seja, ao considerar os novos valores de créditos para efetuar os lançamentos
nestes autos analisados e também ter realizado o lançamento fiscal relativo às
glosas de créditos apropriados indevidamente, estar-se-ia cobrando valores duas
vezes sobre a mesma grandeza.
Para se analisar essa argumentação da empresa faz-se inicialmente necessário
esclarecer, de fato, o que apurou o Auditor-Fiscal no curso do procedimento que
resultou nos lançamentos de que tratam este processo administrativo e o PAF n°
10120.723425/2020-30.
A partir das planilhas e documentos existentes em ambos os processos
administrativos e das informações prestadas pela impugnante nas respectivas
EFD-Contribuições elaborou-se a planilha a seguir:

Os valores que constam na planilha foram assim obtidos:
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
9
a) o Novo Valor Apurado (Linha 1) foi determinado pelo Auditor-Fiscal a partir do
cálculo efetuado de acordo com o disposto no art. 4° da Lei n° 9.718/98. Foi obtido
no Anexo II do Relatório Fiscal, arquivo não-paginável de fls. 1.237;
b) o Valor Total dos Créditos Apurados no Período (Linha 2) foi obtido nas EFD-
Contribuições entregues pela empresa, a partir das informações prestadas
referentes aos créditos apurados em cada período (por exemplo, para a Cofins de
fevereiro de 2015 o valor de R$ 6.213.123,96 é resultado da soma de R$
3.121.781,42 + R$ 3.091.342,54, créditos apurados vinculados à receita tributada
no mercado interno referentes, respectivamente, à alíquota básica e a
importação) (fls. 1.323 a 1.330);
c) o Valor da Glosa Efetuada (Linha 3) foi obtido no Anexo III, coluna F, do
Relatório Fiscal elaborado no PAF n° 10120.723425/2020-30, juntado a estes
autos pela própria empresa como anexo a sua impugnação (fls. 1.306 a 1.308);
d) o Valor Lançado no PAF n° 10120.723425/2020-30 (Linha 6) foi obtido nos
próprios autos de infração que constam em tal processo, em suas folhas 1.215 a
1.236;
e) o Valor Lançado no PAF n° 10120.724468/2020-32 (Linha 8), este processo,
constam nas folhas 1.205 a 1.220 deste; e,
f) as demais linhas se referem a operações aritméticas entre os valores acima
relacionados e estão evidenciadas na própria planilha.
Como está demonstrado na planilha acima, não houve duplicidade de lançamento,
pois a soma dos valores lançados neste processo administrativo com aqueles
lançados no PAF n° 10120.723425/2020-30 é exatamente igual ao valor que
deveria ter sido lançado referente a cada período de apuração.
Portanto, não procede a alegação de duplicidade formulada pela empresa.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente reitera o pedido de reconhecimento da
nulidade do auto de infração, por duplicidade de lançamento, contestando a conclusão adotada
pelo v. acórdão recorrido, nos seguintes termos:
O acórdão recorrido não analisou o fato de que a autoridade lançadora considera,
na apuração do valor devido de PIS e COFINS, o reajuste de saldo de crédito que já
está nos autos de infração do PAF n° 10120-723.425/2020-30, lavrados para glosa
de créditos com consequente exigência dos valores.
Conforme Anexo III dos autos de infração de fls. 1273/1274 do PAF 10120-
723.425/2020-30, após glosar os créditos que entendeu indevidos, a autoridade
lançadora apurou o novo saldo de créditos da empresa, ora recorrente, consoante
a tabela a seguir transcrita:
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
10

Não obstante, neste PAF, conforme de fl. 1238, a autoridade lançadora utilizou o
saldo de créditos ajustado oriundo do PAF n° 10120-723.425/2020-30, exigindo
iguais contribuições de fevereiro a abril/2015:

Esse ponto, data venia, o acórdão recorrido não logrou êxito a afastar, de modo
que no PAF n° 10120-723.425/2020-30 foram glosados os créditos utilizados para
a quitação das contribuições sociais, gerando a exigência do valor respectivo, ao
passo que neste PAF n° 10120-724.468/2020-32, ao utilizar o saldo credor
ajustado daquele anterior PAF, consuma a exigência dos tributos oriundos do
mesmo fato gerador.
O que ocorreu, repetindo o exemplo com números simplificados consoante
descrição na impugnação, o contribuinte apura R$ 100,00 de débito e R$ 30,00 de
créditos; assim, deve recolher a diferença de R$ 70,00. Se é identificada alguma
incorreção nos créditos pela autoridade fiscal, reduzindo-os para R$ 10,00, lavra-
se auto de infração fiscal para exigir a parte glosada de R$ 20,00. Se, em outro
auto de infração fiscal, de insuficiência de pagamento motivado nas receitas, a
autoridade fiscal, considerando os créditos já ajustados (R$ 10,00, no exemplo),
vem a apurar insuficiência de tributação das receitas dessa base, é evidente a
duplicidade na cobrança, conforme quadro a seguir:
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
11

No exemplo descrito, ajustando-se os créditos e os débitos, o valor total devido
pela contribuinte aumenta de R$ 70,00 para R$ 140,00, devendo ser exigida
apenas a diferença do segundo auto de infração fiscal (R$ 70,00). Ao ser lançado
num auto de infração a diferença da glosa dos créditos (R$ 20,00), e no outro auto
de infração a diferença dos débitos partindo-se da realidade já alterada pela
autoridade fiscal (R$ 70,00), consuma-se a duplicidade da exigência.
Inicialmente, cumpre destacar a reprovável conduta da fiscalização de separar em
autos de infração distintos a exigência de tributos relativos ao mesmo período.
Na sistemática não-cumulativa de apuração das contribuições ao PIS e da COFINS, a
legislação prevê expressamente que, do valor apurado a título de base de cálculo das
contribuições (saldo devedor), a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados nos termos
da lei (saldo credor).
Trata-se do regime de compensação entre créditos e débitos, em que o contribuinte
apura, mensalmente, o valor total da contribuição devida, deduz os créditos disponíveis no
período e eventuais retenções e outras deduções permitidas, e recolhe apenas eventual tributo
remanescente.
Em breve síntese, caso o montante a ser deduzido (saldo credor) seja superior ao
saldo devedor, quita-se integralmente o valor total da contribuição apurada com as deduções
permitidas no período, podendo o contribuinte utilizar o crédito excedente nos períodos
subsequentes. Por sua vez, sendo o saldo devedor superior às deduções apuradas, o montante
remanescente deve ser recolhido pelo contribuinte.
No que se refere à eventuais glosas de créditos promovidas posteriormente pela
fiscalização, deve-se verificar o seguinte: Se o contribuinte apurou um saldo credor de 120 e um
saldo devedor de 100, caso sejam glosados créditos até o montante de 20, não haverá tributo a
ser lançado, uma vez que o saldo credor continua sendo o bastante para quitar o saldo devedor
apurado. Haverá apenas o refazimento da escrita contábil de modo a impedir a posterior utilização
daquele crédito indevidamente apurado.
Por outro lado, qualquer glosa de créditos em montante superior a 20, implicará
redução do saldo credor a montante inferior ao saldo devedor apurado, de modo que será devido
o lançamento do montante remanescente, justamente, em razão da efetiva utilização daquele
crédito posteriormente glosado.
Da mesma forma, caso a fiscalização apure posteriormente que o saldo devedor era
superior àquele declarado pelo contribuinte, deve refazer a escrita contábil do contribuinte e
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
12
realizar nova compensação entre o saldo credor e saldo devedor que entende devido, podendo
efetuar apenas o lançamento do montante remanescente que deixou de ser recolhido pelo
contribuinte.
Assim, a glosa de créditos ou a apuração de saldo devedor a maior não implica, por
si só, ausência de recolhimento de tributo. Sendo verificada a existência de saldo devedor a maior
ou a apuração de créditos indevidos, cabe à fiscalização refazer a escrita contábil do contribuinte e
realizar nova compensação entre o saldo credor e saldo devedor, podendo efetuar apenas o
lançamento do montante remanescente que deixou de ser recolhido pelo contribuinte.
No presente caso, em decorrência do mesmo procedimento de fiscalização, a
autoridade fiscal decidiu lavrar dois autos de infração distintos para cobrança das contribuições
aos PIS e da COFINS do mesmo período (fevereiro a abril de 2015).
Nos Autos de Infração objeto do PAF no 10120.723425/2020-30, a autoridade fiscal
efetuou a glosa dos créditos indevidamente apurados no referido período, lançando as
contribuições ao PIS e da COFINS que seriam devidas em razão das referidas glosas. Por sua vez, os
Autos de Infração objeto dos presentes autos também alcançam o período de fevereiro a abril de
2015, mas se referem a diferenças exigidas em razão do refazimento do saldo devedor em
decorrência da aplicação das alíquotas ad valorem previstas no artigo 4o da Lei no 9.718/98.
Ora, a fiscalização deveria ter realizado a reapuração conjunta da escrita contábil do
contribuinte, realizando nova compensação entre o saldo credor (apurado após a glosa dos
créditos considerados indevidos) e o saldo devedor (apurado após a aplicação das alíquotas ad
valorem), e efetuando o lançamento do montante remanescente que deixou de ser recolhido pelo
contribuinte no período, evitando inconsistências decorrentes da apuração em separado.
Até porque, frise-se, o lançamento do tributo se refere à cobrança do saldo devedor
remanescente no período que deve ser recolhido pelo contribuinte, e não de créditos glosados ou
saldo devedor apurado antes das deduções legais.
No PAF no 10120.723425/2020-30, a recorrente demonstrou que, sem qualquer
fundamentação no auto de infração, a autoridade lançadora se utilizou de saldos credores
distintos daqueles apurados por ela nos meses objeto da autuação.
O prejuízo ao contribuinte é incontestável ao se verificar, especialmente, que, no
mês de março de 2015, a recorrente apurou um “Saldo de créditos relativo ao período a utilizar
em períodos futuros” de R$ 407.591,71 a título de PIS/PASEP e de R$ 1.868.573,55 a título de
COFINS, enquanto a autoridade lançadora considerou apenas os montantes de R$ 28.430,50 e
R$118.310,75, respectivamente.
Ora, existindo saldo credor não utilizado no período, é certo que eventual
lançamento de tributo só poderia ser realizado sobre o montante remanescente, apurado após a
nova compensação entre saldo credor e devedor.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
13
Já nos presentes autos, a recorrente traz pertinente argumentação no sentido de
que a fiscalização teria glosado os créditos tidos por indevidos, no PAF no 10120.723425/2020-30,
efetuando o lançamento das contribuições ao PIS e da COFINS que seriam devidas em razão das
referidas glosas, mas também teria utilizado o saldo credor reajustado para deduzir o saldo
devedor apurado nos autos de infração aqui debatidos, o que teria implicado dupla exigência de
tributo.
Neste cenário, restando demonstrado que houve a cobrança em duplicidade, deve
ser cancelada a parte da autuação que se refere a tributo já lançado em outro auto de infração,
nos termos da jurisprudência deste e. CARF:
DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO. GLOSA DE CRÉDITO. CANCELAMENTO.
É correta a decisão de primeira instância que exonerou do lançamento os valores
das glosas relativas aos créditos da não cumulatividade que já haviam sido
consideradas no lançamento das contribuições por insuficiência de recolhimento.
(Processo no 19515.721721/2013-16; Acórdão no 3402-003.107; Relatora
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 21/06/2016)
GLOSA DE DESPESAS. LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE. CANCELAMENTO.
Tendo os valores que compõem a exigência fiscal, sido incluídos na base de
cálculo de outro lançamento dos mesmos tributos e períodos de apuração,
correto o cancelamento da autuação.
(Processo no 10314.726890/2014-15; Acórdão no 1302-002.315; Relator
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado; sessão de 26/07/2017)
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. DÉBITO EXTINTO POR
PAGAMENTO. CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO.
Comprovado que o crédito tributário objeto de lançamento de ofício foi,
igualmente, exigido em processo distinto, no âmbito do qual foi extinto por
pagamento, impõe-se o cancelamento da exigência fiscal, de modo a evitar a
cobrança em duplicidade.
(Processo no 16682.720259/2010-69; Acórdão no 1302-007.062; Relator
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; sessão de 15/03/2024)
Assim, considerando (i) a inegável conexão entre o PAF no10120.723425/2020-30 e
o presente; (ii) as questões levantadas no PAF no 10120.723425/2020-30 a respeito da
incompatibilidade entre os saldos credores apurados pela recorrente em sua escrita contábil e
aqueles utilizados pela autoridade fiscal, (iii) que a existência de saldo credor não utilizado no
período autuado impacta diretamente o valor do crédito tributário lançado tanto no PAF no
10120.723425/2020-30, quanto no presente, (iv) que existe a possibilidade de ter sido realizada
cobrança em duplicidade em decorrência da glosa de crédito em um auto de infração, com a
cobrança das diferenças devidas, e a posterior cobrança de tributo em outro auto de infração, com
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.374 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724468/2020-32
14
a utilização do saldo credor reajustado; julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) justifique fundamentadamente a razão pela qual desconsiderou os valores
apurados pela recorrente na sua escrita contábil, demonstrando como
chegou aos valores considerados nos autos de infração e anexos relativos ao
PAF no 10120.723425/2020-30 e ao presente;
2) esclareça se a cobrança das diferenças devidas nos Autos de Infração objeto
do PAF no 10120.723425/2020-30 foi levada em consideração no cálculo dos
tributos lançados nos presentes autos, de modo a não implicar cobrança de
tributo em duplicidade, especialmente, tendo em vista a utilização do saldo
credor reajustado;
3) elabore relatório conclusivo acerca dos tributos lançados nos Autos de
Infração objeto dos presentes autos, demonstrando a inexistência de
cobrança em duplicidade ou promovendo as reduções que entender
devidas;
4) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo
para este Colegiado, para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1436
DF CARF MF
Original